Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-78.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-78.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LBX EVENTOS E LOGISTICA LTDA Advogado(s): RAMON CALDAS BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ART. 17-B DA LEI Nº 8.429/1992). EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RÉ ADERENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PESSOA JURÍDICA NÃO SIGNATÁRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO AJUSTE. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. RESSARCIMENTO QUE NÃO EXAURE AS SANÇÕES DA LIA. ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO OU DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por LBX EVENTOS E LOGÍSTICA LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho – BA, que nos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA n.º 8000422-78.2022.8.05.0250, homologou o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e a corré Isacarla dos Santos Silva e determinou o prosseguimento da ação exclusivamente em face da apelante. 2 – As preliminares de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse processual confundem-se com o mérito e com ele serão examinadas. 3 – A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão dos efeitos do Acordo de Não Persecução Cível, firmado exclusivamente entre o Ministério Público e a corré Isacarla dos Santos Silva, à empresa LBX EVENTOS E LOGÍSTICA LTDA, que não aderiu ao ajuste. 4 – Impõe destacar que o Acordo de Não Persecução Civil constitui instrumento de natureza personalíssima, cuja eficácia restringe-se às partes signatárias, devendo considerar a personalidade do agente, a gravidade da conduta e as vantagens concretas para o interesse público, nos termos do art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Com efeito, inexiste previsão legal de extensão automática de seus efeitos a corréu não participante. 5 – Na hipótese vertente, embora os fatos tenham sido praticados em contexto comum, as condutas imputadas são individualizadas. A petição inicial constante no 82113190 descreve, de forma específica, que a empresa apelante aceitou e se beneficiou conscientemente de contratação por valor superior ao devido, em desacordo com o art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, configurando, em tese, ato doloso de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, nos termos dos arts. 9º, caput e inciso XI, e 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. 6 – O fato da corré, pessoa física, ter celebrado acordo assumindo obrigações de natureza pecuniária, não exaure a tutela jurisdicional em relação à pessoa jurídica, sobretudo porque as sanções por ato de improbidade são independentes do ressarcimento e podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade e as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 7 – De igual modo, também não prospera a alegação de ressarcimento integral do dano. O acordo homologado levou em consideração a conduta da corré Isacarla, não abrangendo a totalidade da vantagem indevida supostamente incorporada ao patrimônio da empresa apelante, nem esgota as consequências jurídicas decorrentes de sua atuação própria. Neste sentido, não há falar em perda do objeto ou ausência de interesse processual. 8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nas ações de Improbidade Administrativa com pluralidade de réus, a responsabilidade é solidária até a instrução final, quando então se delimita a quota de responsabilidade de cada agente, o que reforça a necessidade de prosseguimento do feito para apuração específica da conduta da pessoa jurídica. 9 – Com efeito, não se verifica violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou vedação ao enriquecimento sem causa. Ao revés, a manutenção da ação atende aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e eficiência, assegurando a adequada repressão e prevenção de atos ímprobos, conforme o desenho normativo da Lei nº 8.429/1992. 10 – Nestas condições, revela-se correta a sentença ao homologar o Acordo de Não Persecução Civil apenas em relação à corré aderente e determinar o regular prosseguimento da ação quanto à empresa LBX, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada. 11 – A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça HELIETE RODRIGUES VIANA corroborando no mesmo sentido, entendendo escorreita a sentença e inviável a extensão dos efeitos do acordo à empresa apelante, razão pela qual opinou pelo desprovimento do recurso (ID 82717612) 12 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8000422-78.2022.8.05.0250, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho – BA, apelante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA LTDA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III